Tribunal: TJES
Processo: 5008529-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008529-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JKC COMERCIO E SERVICO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que deferiu a expedição de ofício ao Serasa, mas indeferiu o pedido de bloqueio e suspensão dos cartões de crédito da executada, bem como sua intimação para apresentação de bens à penhora, em execução de crédito no valor histórico de R$ 42.090,74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adoção de medida executiva atípica consistente na suspensão ou bloqueio de cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da inexistência de indícios de ocultação de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC, autoriza o magistrado a determinar medidas executivas atípicas destinadas a assegurar o cumprimento da ordem judicial, mitigando o princípio da tipicidade dos atos executivos.

A constitucionalidade da adoção de medidas executivas atípicas foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.941/DF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que tais medidas possuem caráter subsidiário e somente são admissíveis após o esgotamento dos meios executivos típicos, desde que haja indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e esteja ocultando bens para frustrar a execução.

No caso concreto, não há demonstração de que a executada possua patrimônio expropriável ou esteja ocultando bens com o propósito de obstar o cumprimento da obrigação.

As diligências realizadas pelos sistemas Sisbajud e Renajud não localizaram bens penhoráveis, incumbindo ao credor indicar bens passíveis de constrição.

A suspensão de cartões de crédito, especialmente em relação a pessoa jurídica, revela-se medida desarrazoada e potencialmente ineficaz para a satisfação do crédito, ausente demonstração de ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC possui caráter subsidiário e depende da demonstração de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e o oculta para frustrar a execução.

É desarrazoada a suspensão ou bloqueio de cartões de crédito do executado quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou de frustração deliberada do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, REsp nº 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023; TJES, AI nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008529-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: JKC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
JKC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
que deferiu o pedido de expedição de ofício ao Serasa, mas indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado, bem como sua intimação para apresentação de bens à penhora.

Em suas razões (id. 13987165) aduz a recorrente, inicialmente, que as medidas solicitadas encontram amparo no art. 139, inc. IV, do CPC, incumbindo ao magistrado determinar as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial, diante da ineficácia das medidas típicas.

Sustenta que a medida de suspenção e bloqueio de cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular, impedindo a contratação de novas dívidas, dificultando o recebimento do crédito.

Prossegue afirmando que agiu com diligência durante todo o trâmite processual, competindo ao devedor indicar bens passíveis à penhora.

Decisão id. 14057417 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Pois bem.

Na origem, cuidam os autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, sendo pleiteado pela agravante o montante histórico de R$ 42.090,074 (quarenta e dois mil, noventa reais e setenta e quatro centavos).

Acerca das medidas executivas pleiteadas, relembro que, visando dar maior efetividade ao processo, houve nítida mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, prevendo o CPC, em seu artigo 139, ser dever do juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Assim, tem-se o chamado princípio da atipicidade dos atos executivos.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”. (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Neste caso, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não vislumbro que a executada possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida pleiteada de suspensão de cartão de crédito, notadamente por se tratar de pessoa jurídica.

Consigno que a própria agravante, em suas razões, não demonstrou a possível existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, de modo que ausente a condicionante fixada pelo Tribunal da Cidadania.

Ademais, observo que deferido pedido de busca pelos sistemas Sisbajud e Renajud, não restou verificada a existência de bens, competindo ao credor indicar, objetivamente, os bens passíveis de penhora, o que também afasta o pleito no sentido de se determinar à recorrida a indicação de bens penhoráveis.

Entendo, assim, que a pretensão violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ademais, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste egrégio Tribunal de Justiça.
Mutatis mutandis
, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”. 2.
Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado
. 3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento no 5003143- 10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)